Tribunal: TJMT
Processo: 8024819-20.2016.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8024819-20.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIELL ANTONINI DIAS - CPF: 011.509.271-43 (RECORRENTE), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE CARVALHO BERTOLI (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE SILVA MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, os recursos de embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

O Agravante/Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, trata-se de meio verdade a afirmação de que o v. Acórdão guerreado não viola ao inciso IX do art. 93 da CF por esta suficiente motivado, isso porque, as motivações não são constitucionalmente válidas, vez que arbitrarias no sentido, que de forma inventadas/enxertadas nos autos, não tendo sido em momento algum alvo do contraditório, da ampla defesa, sendo são completamente alheias ao devido processo legal.

(...)

No caso, a r. decisão embargada afirma, que a análise relativa à imunidade profissional do advogado implicaria em análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, contudo, não declina qual legislação seria essa, como também não explicita o motivo concreto da incidência desta legislação no caso em tela.

(...)

Destarte, restou demonstrada a contradição na r. decisão embargada pois ora declina que o debate do Extraordinário se refere a violação ao inciso IX do art. 93 e art. 133 ambos da CF e, ora declina que o debate no Extraordinário diz respeito a responsabilidade civil por danos morais, matéria sobre a qual o SFT no tema 657 já decretou não existir repercussão geral”.

A Agravada/Embargante alega que a decisão apresenta omissão, pois não condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no limite máximo do artigo 85, §11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Embargos de Declaração

8024819-20.2016.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Isan Oliveira de Rezende

Mariell Antonini Dias

Embargada(s):

Isan Oliveira de Rezende

Mariell Antonini Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a pretensão da Embargante de transferência do julgamento da sessão virtual para videoconferência, posto que não é admitida a realização de sustentação oral no julgamento do recurso de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49 da
Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em que pese o Agravante/Embargante alegar que houve afronta aos dispositivos constitucionais invocados no apelo extremo, observo que fora devidamente fundamentada a decisão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso, entre eles o Tema 657.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação,
o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis a fundamentação que constou na decisão ora embargada:

Em relação à alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.

Com efeito, conforme constou na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

Logo, o Agravante pode até discordar da fundamentação constante no acórdão proferido pela Turma Recursal Única, mas dizer que há ausência de fundamentação tal afirmação não merece prosperar.

Ainda, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento apresentado pelas partes.

No tocante a alegação de ofensa ao artigo 133 da Constituição Federal, a matéria relativa à imunidade profissional do advogado implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Nesse sentido:

? (...)Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal.
Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional.
Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.? (RE 887888 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016)?

?(...) Além disso, concluir pela violação ao art. 133 da Constituição Federal pelo fato de o processo administrativo não ter sido conduzido por advogado é inviável, em virtude de que eventual ofensa ao texto constitucional se daria de maneira meramente reflexa, uma vez que precedida de malferimento à Lei 8.906/04, o que não possibilita a abertura da instância extraordinária. Incide, assim, a Súmula 636 do Supremo Tribunal
Federal (STF - ARE: 938720 SP - SÃO PAULO 0001240-63.2012.9.26.0020, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data de Publicação: DJe-085 02/05/2016)

?DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido?. (ARE 717.020-AgR/PE, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.10.2013);

Quanto à condenação do Agravante ao pagamento de indenização por dano moral, constou no acórdão recorrido que inexiste dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil,
?sendo evidente o prejuízo moral da Recorrida ao ter que se defender em procedimento administrativo de graves acusações que recaíam sobre a sua conduta profissional, e que colocaram em cheque a sua reputação e os valores morais e éticos perante os seus pares
?.

Em relação a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 739382
, recurso repetitivo,
Tema nº657
, decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

657

ARE 739382

Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem

Inexistência de repercussão geral

Na verdade, o que pretende a parte Agravante/Embargante, com os presentes Embargos de Declaração, é a modificação da decisão do Presidente da Turma Recursal que, com fundamento no Tema 657 do STF e na Súmula 279, da Corte Suprema, inadmitiu o Recurso Extraordinário.

Outrossim, a pretensão da Agravada/Embargante no tocante a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em face da negativa de seguimento ao recurso extraordinário deve ser rejeitada, tendo em vista que a Presidência da Turma Recursal não julga mérito de recurso extraordinário, mas sim fica limitada ao juízo prévio de admissibilidade.

O juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o qual exercerá o juízo de admissibilidade definitivo, oportunidade em que se julgará o mérito da demanda, incluindo nessa decisão a deliberação quanto a fixação (ou não) dos honorários ou, eventualmente, a inversão da sucumbência, conforme o caso.

Somado a tais fatos, a majoração da verba honorária só ocorre quando inaugurada nova instância recursal e não em todos os recursos que tramitam na mesma instância, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 3. Outrossim,
não há falar em majoração dos honorários recursais
em sede de agravo interno,
tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1391728/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando os Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os recursos de Embargos de Declaração interpostos por ambas às partes, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024